Tribunal: TCU
Processo: 023.016/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1714/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que os presentes autos tratam de apuração dos pagamentos de verbas indenizatórias realizadas pelos Crea-GO, Creme-GO e CRO-GO, valendo-se do exame realizado no processo consolidador da fiscalização de orientação centralizada (FOC) (TC Processo 036.608/2016-5 ), conforme determinação do item 9.2 do Acórdão 799/2018-TCU-Plenário ; Considerando que a FOC foi apreciada por intermédio do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , em 21/08/2019, cujos subitens do item 9.1 fixaram entendimentos sobre a execução das despesas com diárias, auxílios de representação e jetons pelos conselhos de fiscalização profissionais; Considerando que o relator dos recursos interpostos contra o Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , Ministro Vital do Rego, determinou, entre outras, a suspensão dos efeitos dos subitens do item 9.1 do referido acórdão; Considerando a possibilidade de alteração de alguns dos subitens do item 9.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , conforme proposta da Secretaria de Recursos (Serur), estando os autos da FOCno gabinete do relator aguardando deliberação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU e art. 47 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos (peça 57-58), ACORDAM, por unanimidade, em sobrestar o presente processo até a apreciação dos recursos interpostos em relação os entendimentos fixados nos subitens do item 9.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 023.016/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Aldair Novato Silva (XXX.405.611-XX); Erso Guimarães (XXX.739.971-XX); Francisco Antônio Silva de Almeida (XXX.601.681-XX); Jean Jacques Rodrigues (XXX.800.691-XX); Renerson Gomes dos Santos (XXX.169.871-XX). 1.2. Entidades: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO); Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Creme-GO); Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-DF). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Divino Terenço Xavier (5.563/OAB-GO) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.